Tribunal: TJSP
Processo: 2023392-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Impetrante que exerce atividade de comercialização de combustíveis. Manutenção de sua inscrição como "inapta" no cadastro de contribuintes de ICMS, após a aprovação da alteração de seu quadro social pela JUCESP. Cassação da inscrição estadual por decisão administrativa que subsidia a inscrição da impetrante como "inapta" no cadastro de contribuintes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Impetrante que exerce atividade de comercialização de combustíveis. Manutenção de sua inscrição como "inapta" no cadastro de contribuintes de ICMS, após a aprovação da alteração de seu quadro social pela JUCESP. Cassação da inscrição estadual por decisão administrativa que subsidia a inscrição da impetrante como "inapta" no cadastro de contribuintes. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta e periculum in mora não caracterizados. Não preenchidos os requisitos essenciais do art. 7o, III da Lei no 12.016/2009. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2023392-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
AUTO POSTO SUNDAI LTDA, é agravado DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS – DRT/5.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 111/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023392-37.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS – 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: AUTO POSTO SUNDAI LTDA.
AGRAVADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS
JUIZ: MAURO IUJI FUKUMOTO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Mandado
de
segurança. Impetrante
que exerce atividade
de
comercialização de combustíveis. Manutenção de sua
inscrição como “inapta” no cadastro de contribuintes de
ICMS, após a aprovação da alteração de seu quadro
social pela JUCESP. Cassação da inscrição estadual por
decisão administrativa que subsidia a inscrição da
impetrante como “inapta” no cadastro de contribuintes.
Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos
limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade
manifesta e periculum in mora não caracterizados. Não
preenchidos os requisitos essenciais do art. 7o, III da Lei
no 12.016/2009. Agravo não provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado
pela agravante, indeferiu liminar
por
ela pleiteada para
que
seja “imediatamente colocada como ATIVA a situação cadastral da
inscrição estadual da impetrante no CADESP, autorizando o imediato
retorno de suas atividades empresariais” (fl. 06 dos autos de origem).
A agravante sustenta, em síntese, que a alteração de
seu quadro social foi regularmente registrada na JUCESP, razão pela qual a
sua inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS deve ser modificada
para que conste como “apta”. Alega que a inscrição como “inapta”
inviabiliza
o
exercício
de
sua
atividade
econômica, acarretando prejuízos. Presentes
o fumus
boni
iuris e
o periculum in mora, é de rigor a concessão integral da liminar. Para tal
finalidade, pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Embora admissível a interposição de agravo de
instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar em
mandado de segurança, o exame de seu mérito deve adequar-se aos estreitos
limites do mandado de segurança. Por isso mesmo e tendo em conta o
disposto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, a decisão denegatória
ensejará reforma em sede recursal apenas quando patentes suas próprias
ilegalidade e lesividade de difícil ou impossível reparação. É sob esse
prisma que devem ser examinados, em sede de agravo de instrumento
contra decisão denegatória de liminar, os requisitos da relevância do
fundamento e periculum in mora, aos quais alude o dispositivo
mencionado.
Tal requisito não está presente no caso concreto. A
decisão agravada está tecnicamente fundamentada e declinou razões
suficientes para justificar a denegação da liminar. Ela não ostenta, em
absoluto, manifesta ilegalidade a ensejar, em consonância com o que ficou
anteriormente consignado, sua reforma em sede de agravo de instrumento.
Com efeito, não há, por ora, indícios de ilegalidade na
conduta da autoridade apontada como coatora, consistente em manter a
inscrição da agravante como “inapta” no cadastro de contribuintes de
ICMS. Ela teve o seu pedido de alteração cadastral indeferido porque “não
foram apresentados os documentos exigidos e não restou comprovada a
capacidade financeira dos sócios ingressantes”. A mesma decisão
determinou a cassação da “eficácia da inscrição estadual no
535.067.541.117. pertencente a AUTO POSTO SUNDAI LTDA” (fl. 56
dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
outro
lado, a autoridade
apontada
como
coatora informou que “não houve qualquer revisão administrativa dessa
decisão – isto é, permanece válida e plenamente vigente a cassação da
Inscrição, que tem como consequências [...] a inabilitação da empresa junto
ao Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo (sua situação cadastral
deixou de ser ativa e passou a ser inapta [...]”, de modo que sua conduta não
ostenta manifesta ilegalidade (fl. 30 dos autos de origem).
Por essas razões e dadas as limitações que
caracterizam esta fase de cognição sumária, a decisão agravada está
correta.
Tais
considerações
são
suficientes
para,
em
consonância com o que inicialmente foi consignado a respeito da cognição
sumária em mandado de segurança, afastar a presença do requisito da
relevância do fundamento (art. 7o, III, da Lei n?o12.016/2009). Em suma, a
decisão agravada deve ser mantida.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR